Tribunal: TJMT
Processo: 0011010-13.2015.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011010-13.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MARCIO REIS DA GUIA - CPF: 943.627.931-00 (APELADO), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE
– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONCEDIDO O AUXÍLIO ACIDENTE – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO NA INICIAL – FLEXIBILIZAÇÃO DAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – ALEGAÇÃO QUE O ACIDENTE NÃO INTERFERIU NA CAPACIDADE LABORATIVA –
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF E 905 STJ –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Embora o apelante tenha requerido benefício diverso, e
m matéria previdenciária, é possível a flexibilização da análise da petição inicial, não sendo considerada julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial nos casos em que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido, entendimento do STJ
.

2. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício de auxílio acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

3. Constatado em laudo pericial oficial produzido pelo juízo que há incapacidade laborativa parcial e permanente, a sentença atacada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

4.
Quanto aos juros de mora e a correção monetária, estes devem incidir nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

5. Recurso parcialmente provido, sentença parcialmente reformada apenas no que tange à condenação de juros e correção monetária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível com remessa necessária interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra decisão proferida pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes, os termos da presente Ação de Concessão de Auxílio Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez no 0011010-13.2015.8.11.0041.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que para a concessão do auxílio acidente, o acidente deve resultar em lesão que decorra em perda ou redução da capacidade laborativa para o trabalho habitualmente exercido pelo acidentado, ou seja, deve existir a real perda ou diminuição da capacidade para o desempenho da mesma atividade que o segurado estava a desempenhar no momento do infortúnio, e que esta perda ou redução seja incompatível ou torne de dificuldade extrema com a natureza do trabalho.

Assevera que o objeto da indenização do auxílio acidente não é a sequela ou doença em si, mas o reflexo que desta recai sobre a capacidade laborativa do trabalhador, e que o laudo pericial não aponta que o acidente de trabalho interferiu na profissão da apelada, restando claro que esta não se encontra incapaz para o trabalho, como se verifica da fl. 44, item 7 do laudo pericial.

Não sendo este o entendimento, requer a reforma da sentença no tocante aos critérios de correção monetária e juros de mora, a fim de que seja integralmente aplicado o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, e em caso de mantida a condenação, requer a reforma para que aplicado integralmente o art. 1o-F da Lei no 9.494/97.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

O Ministério Público Estadual manifestou opinando pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial diante da ausência de interesse público (ID 4976091).

Declinada a competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso em razão do valor da causa (ID 7571960), com interposição de Agravo Interno ao ID 7890510 para manutenção da competência.

Agravo Interno desprovido ao ID 12685451, com remessa dos autos à Turma Recursal.

Retorno dos autos em razão da tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema no 1.053 (ID 91316956).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que MARCIO REIS DA GUIA, ajuizou em 16/03/2015 a Ação de Concessão de Auxílio Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez no 0011010-13.2015.8.11.0041, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, em razão de ter sofrido grave acidente de trânsito em 01/11/2013, que lhe causou fraturas expostas em seu ombro direito e membro inferior direito, e que mesmo após ter realizado procedimento cirúrgico, resultou em sequelas que causaram diminuição da força muscular do membro e dificuldade de caminhar.

Teve seu benefício de auxílio doença cessado administrativamente e o pedido de restabelecimento do mesmo negado, mesmo estando incapacitado para o labor e com dificuldade de realizar sua atividade de motoboy, razão pela qual ajuizou ação objetivando o restabelecimento do auxílio doença com a posterior conversão em aposentadoria por invalidez, oportunidade em que a pretensão inicial foi julgada parcialmente procedente para conceder o benefício do auxílio acidente em 20/03/2018 (ID 4839113).

Inconformado, o Instituto Nacional do Seguro Social interpôs a presente apelação requerendo a reforma da sentença combatida, sob o argumento de que para a concessão do auxílio acidente é necessário que as sequelas impliquem em perda ou redução da capacidade laboral habitualmente exercida pelo apelado, e que a aplicação dos juros e correção monetária deve ser integralmente de acordo com o art. 1o-F da Lei no 9.494/97.

Da análise dos autos e documentos acostados, verifico que assiste parcial razão ao apelante, apenas no que tange a aplicação de juros e correção monetária.

No caso concreto, verifica-se que foi realizada a perícia médica para avaliar a situação atual do apelado, cujo laudo pericial foi juntado aos autos (ID 4839105), sendo oportunizada a posterior manifestação das partes.

Em resposta aos quesitos do juízo no 10, 11 e 12, o perito assim respondeu:

10 — A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

R.: as lesões estão estabilizadas e consolidadas.

11 — O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

R.: no momento pericial detecta—se incapacidade parcial estimada em 25%. O periciando continua dirigindo motocicleta e exercendo atividade de comércio.

12 — Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

R.: a debilidade da perna direita é definitiva. A lesão no ombro é passível de melhora.

Com base no laudo pericial apresentado em juízo, o benefício devido ao apelante seria o auxílio acidente, tendo em vista que foi constatada a presença de incapacidade parcial e permanente para o labor, portanto agiu com acerto o magistrado
a quo
.

A Lei no 8.213/91 assim dispõe sobre auxílio acidente:

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

Dessa forma, provada a incapacidade parcial e permanente, deve ser concedida à apelante o auxílio acidente.

Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO -ACIDENTE - INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS (ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91) – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Se no acórdão não há o vício apontado pelo embargante, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

(N.U 1007940-34.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

A despeito da apelante não ter requerido o auxílio acidente e sim o restabelecimento do auxílio doença e a posterior conversão em aposentadoria por invalidez, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento, em matéria previdenciária, que
o escopo protetivo das normas definidoras dos benefícios previdenciários autoriza a flexibilização dos limites da demanda, de forma que, se presentes os requisitos do benefício não pleiteado, pode o julgador aplicar o direito à espécie, como se verifica das jurisprudências abaixo
, in verbis
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ASSISTÊNCIA PERMANENTE. ARTIGO 45 DA LEI 8.213/1991. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. PECULIARIDADES DA DEMANDA DE CARÁTER PREVIDENCIÁRIO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. NÃO HÁ ADSTRIÇÃO DO JULGADOR AO PEDIDO EXPRESSAMENTE FORMULADO PELO AUTOR.

1. É firme o posicionamento do STJ de que em matéria previdenciária deve-se flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não se entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial.

2. "O pedido feito com a instauração da demanda emana de interpretação lógico-sistemática da petição inicial, não podendo ser restringido somente ao capítulo especial que contenha a denominação 'dos pedidos', devendo ser levado em consideração, portanto, todos os requerimentos feitos ao longo da peça inaugural, ainda que implícitos. O juiz, ao acolher um dos pedidos implícitos veiculados pela demandante, que expôs expressamente a situação de dependência e necessidade de assistência permanente de parentes e amigos, não julgou de modo extra ou ultra petita, quando concedeu o acréscimo de 25% no valor da aposentadoria por invalidez do segurado, nos termos do artigo 45 da Lei 8.213/91" (AgRg no REsp 891.600/RJ, Sexta Turma, Relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), DJe 6/2/2012). No mesmo sentido: REsp 1.804.312/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o/7/2019; AgInt no REsp 1.749.671/SP, Primeira Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 4/4/2019; AgInt no AREsp 1.292.976/RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 24/9/2018.

3. Por estar em dissonância do entendimento supra, merece reparo o acórdão recorrido, a fim de possibilitar a concessão do acréscimo de 25% sobre o valor da aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 45 da Lei 8.213/1991, porquanto a questão trazida é reflexa do pedido na exordial. 4. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso
Especial (STJ, Agravo em Recurso Especial n. 1.578.201 – SP, Segunda Turma, Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, Dje: 19/12/2019)

Diante do exposto, não merece reparo a sentença nesse ponto.

Da mesma forma, embora não mereça prevalecer a tese do apelante sobre a metodologia de cálculos, diante do consolidado entendimento dos Tribunais Superiores, imperioso a adequação da metodologia dos cálculos. Justifico.

O tema 810 do Supremo Tribunal Federal cuidou da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n.9.494/1997, com a redação dada pela Lei no. 11.960/2009, cuja ementa do julgamento restou assim redigida:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART.5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART.5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.

2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).

4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços”.

Nesse viés, as teses firmadas foram:

“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;

II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

No Superior Tribunal de Justiça, o tema 905 tratou da aplicabilidade do art.1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n°11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

A seguir, a ementa do respectivo julgamento:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO A REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art.1o-F da Lei n° 9.494/97 (com redação dada pela Lei n° 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. (...)

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei n° 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. (...)
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n° 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) – grifo nosso”.

Nessa seara, à atualização do débito deverá observar a incidência de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 – redação da Lei no 11.960/2009) e correção monetária pelo índice INPC, contados do evento danoso nos termos do artigo 41-A da Lei 8.213/91 com nova redação dada pela Lei no 11.430/2006 e entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo REsp no 1495146/MG, Tema no 905 e, pelo Supremo Tribunal Federal, Tema n° 810.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, tão somente, para aplicar os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, Tema n° 905 e Supremo Tribunal Federal, Tema 810.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022